Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0084323-85.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, LUCIO MAURO STOCCO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: DURAIS VOGADO BARRETO, JOAO ABUD JUNIOR, NILSON LACERDA WANDERLEI, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA D E C I S Ã O Na petição de ID 61564147, em resposta ao despacho de ID 61135861, a Defesa do réu DURAIS VOGADO BARRETO afirma que suas alegações finais (páginas 14.176 a 14.298) estavam entre as páginas dos autos físicos recém digitalizadas e anexadas aos presentes autos, o que enseja a nulidade absoluta do julgamento do recurso de apelação por ela interposto, porquanto não houve a devida cognição profunda, completa e integral da matéria, nos termos do artigo 599, do Código de Processo Penal; alega violação ao devido processo legal, especialmente quanto ao correto procedimento, à ampla defesa e ao contraditório; argumenta que a mera menção indireta e resumida às alegações finais na r. sentença não supre a ausência da peça nos autos; esclarece que o acusado não concordou com os termos da digitalização, pois ressalvou expressamente a possibilidade de, futuramente, suscitar divergência; aduz que eventual erro na digitalização é atribuível somente a este Tribunal; assevera que o acórdão que julgou o recurso de apelação menciona as preliminares arguidas nas alegações finais, as quais a Defesa alegou que não foram devidamente enfrentadas na r. sentença, sem que a peça estivesse juntada aos autos. Ao final, requer a declaração de nulidade do feito, desde a apresentação das razões de apelação, incluindo as contrarrazões ministeriais (ID 36295885) e o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID 36761329), ou, ao menos, desde o julgamento da apelação (ID 56645501), com a inclusão de todos os atos subsequentes, abarcando o julgamento dos embargos de declaração, com fulcro nos artigos 403, caput, e § 3o; 564, inciso IV; e 599, todos do Código de Processo Penal, bem como no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Brevemente relatados, decido. Sem razão a Defesa de DURAIS VOGADO BARRETO. Ainda que, por eventual falha na digitalização dos autos físicos (não alegada pela Defesa no momento oportuno - certidão de intimação das partes – IDs 34771435 e 34771436, tampouco constatada nesse momento processual pela própria Defesa), as alegações finais do réu DURAIS VOGADO BARRETO não tenham sido juntadas aos presentes autos eletrônicos anteriormente, não se verifica prejuízo à parte, capaz de ensejar a nulidade de atos processuais anteriores. Isso porque, a sentença condenatória, prolatada quando o feito ainda tramitava de modo físico (em 7/1/2020), tanto em seu relatório quanto em sua fundamentação, faz expressa menção às teses suscitadas em alegações finais pela Defesa de DURAIS. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da r. sentença (ID 34771294, páginas 7-22, correspondentes às páginas 37-52 da sentença): (...) Durais Vogado (fls 14176 - 14298) suscitou preliminares. Para tanto, alegou inépcia da inicial, que não teria apontado as elementares da conduta imputada ao réu, beirando a responsabilização penal objetiva. Suscitou exceção de litispendência entre a presente ação e o processo 78215-2/08. Para tanto, alegou que o MPDFT teria narrado uma conduta única de forma repetida nos autos conexos, formando uma imputação que levaria à dupla incriminação. Alegou nulidade de provas quanto à perícia produzida nos autos da ação de improbidade n° 40661-6/08, que teria - segundo alegou - sido nula, por falha na cadeia de custódia; alegou que a interceptação telefônica teria sido nula, por afronta ao embasamento legal, fundamentada em denúncia anônima, prorrogada sem observância da indispensabilidade e por decisão genérica; que também infundada teria sido a quebra do seu sigilo bancário e fiscal; que as interceptações telefônicas deveriam ter sido remetidas do STF, devido à presença de ex senador da república, detentor de foro por prerrogativa; que houve cerceamento de defesa, porque o MPDFT não teria exposto todo o conteúdo interceptado; cerceamento de defesa por impedimento de acesso às mídias produzidas durante a investigação, eis que somente soube da existência das mídias, após as diligências requeridas pelo MPDFT; cerceamento de defesa, porque não teria sido expedido ofício ao Banco do Brasil, para requisitar todas as filmagens dos cheques emitidos pelo réu em suas atividades na ASBACE e ATP. No mérito, defendeu não haver provas de nenhuma conduta que lhe foi imputada; que à época dos fatos, não era possível tipificar nenhuma das condutas da lavagem de dinheiro que lhe recaiu com a denúncia; que não houve prova do dolo direcionado à fraude de licitação nem de superfaturamento, qu não houve prejuízo ao erário; que não houve peculato; que apenas cumpria ordens de seu chefe , Juarez, incluindo emissões de cheques em favor da ONG Caminhar que, efetivamente, prestou serviços à ASBACE. Por eventualidade, apresentou a tese de que poderia ter agido em erro de tipo, por ter ignorado que os demais réus teriam praticado os crimes antecedentes à lavagem, bem como desconhecia que as condutas apontadas como fraudulentas teriam se voltado à lavagem de dinheiro; que não pode ser punido com base em organização criminosa, fato atípico para o contexto fático. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares ou, eventualmente, que seja absolvido ou que a pena aplicada exclua o aumento decorrente da organização criminosa e seja fixada no patamar mínimo com seus consectários legais. (...) Exposto o relatório. Passo a decidir. Antes, porém, da análise de requerimentos manifestamente intempestivos protocolados após a conclusão, das preliminares e do mérito da demanda, cabe menção - mais que isso, uma ressalva - a toda justiça que, tardiamente e talvez sem a resposta que a sociedade exige, chega, por conta não somente da complexidade dos fatos postos a exame, mas sobretudo pelo excesso de instrumental posto à disposição de todo aquele que se vê contra si imputada prática penal, e que a utiliza, indiscriminada e abusivamente, sem a adequada fiscalização dos órgãos a quem incumbe a realização da justiça. Aqui se encerra, mais de onze anos após a deflagração da Operação Aquarela, a prestação jurisdicional de primeira instância, não se sabendo ao certo se a recomposição do patrimônio público vulnerado será alcançada, sem a malfadada prescrição para todos os envolvidos, a julgar pelos entendimentos jurisprudenciais que ora se firmam perante as instâncias superiores. Uma operação policial deflagrada em 2007, somente agora chega ao final, com a prolação de sentença, apesar de todos os esforços contrários. DA INAPLICABILIDADE DO CASO COAF Enquanto os autos estavam conclusos, DURAIS VOGADO requereu que o processo fosse suspenso, porque a decisão proferida nos autos do RE 1055941 SP seria aplicável à presente ação. Para tanto, argumentou, em suma, que as investigações que deram base à Operação Aquarela conduziram ao acesso a relatórios de inteligência fiscal, sem autorização judicial, tendo o MPDFT se pautado em conteúdo sigiloso, o que poderia ter conduzido a nulidades. A manifestação do réu é tardia, preclusa e inoportuna. Trata-se de uma manobra, cuja finalidade é, novamente, atrasar a solução final desse caso que se arrasta por longos anos. O mérito da petição não tem fundamento, considerando sua típica intenção de sacada da algibeira, como que a surpreender o Juízo com uma prova que, até então, não teria sido examinada com a cautela devida. Tal manobra é repugnada pela jurisprudência consolidada do Colendo STJ. Por fim, o pleito não merece acolhida porque, em suas próprias razões, o réu pretendia que o Juízo analisasse uma prova diabólica, consubstanciada em documento que, segundo alegou, não estaria mais nos autos, o que afrontou seu exclusivo ônus probatório, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Observa-se, ainda, que o relator do caso mencionado, o D. Ministro Dias Toffoli, fundamentou sua decisão liminar no tema 990, tendo como objeto processos que tenham se originado, única e exclusivamente, de inquéritos e investigações que tramitaram no Ministério Público, sem qualquer supervisão do Judiciário, o que, de antemão, implica não conhecer o pleito do réu, um completo despautério, considerando o imenso rol probatório acessível a todos, desde o começo, sob total supervisão do Juízo. DO RELATÓRIO OFICIAL DE ATIVIDADES DO COAF JUNTADO (PELA DEFESA DE DURAIS VOGADO) AOS AUTOS. Após o protocolamento da primeira petição após a conclusão dos autos para sentença, a defesa de DURAIS VOGADO alega, mais de onze anos após a deflagração da Operação Aquarela, que o Ministério Público teve acesso a Relatório Oficial de Atividades do COAF e não o juntou aos autos, inviabilizando ou no mínimo prejudicando o sagrado direito de defesa dos réus. Requereu reabertura de prazo para manifestação com relação aos documentos que ela mesma (segundo alega) junta aos autos, porque reputa importantíssima ao deslinde da questão que se trata. É realmente inacreditável (lamentável) que, mesmo após uma dezena de anos, e sem que ninguém - ninguém mesmo, nem a acusação - a defesa de um dos réus venha alegar, e juntar, argumentando que não está nos autos, cerceamento de defesa em razão de não constar nos autos Relatório elaborado pelo COAF no ano de 2007, em razão de determinação em ação cautelar deste Juízo (Processo 1017583-3/2007), que em momento algum foi mencionado pela acusação como fundamento do pedido de condenação. Em um primeiro momento, a defesa de DURAIS joga com as palavras, no sentido de que estaria sendo ferido seu direito a defesa por não ter sido disponibilizado tal relatório, por não ter sido juntado pela acusação. Cai em flagrante contradição em seu raciocínio pelo princípio básico de processo penal, o que não está nos autos, não está no mundo (quod non est in actis, non est in mundo). Qual seria a razão da alegação da defesa, neste particular? Certamente protelar o andamento do processo, e por mais quanto tempo? A alegação traz, portanto, fundamento irrelevante. Os documentos estão em pasta sigilosa por tratarem de atividades resguardadas, envolvendo movimentações bancárias. Por isso, nada há a se prover, somente podendo conhecer-se as diversas petições (que inclusive levantaram a possibilidade de nulidade de toda a instrução - ! - em razão do julgamento que se avizinhava, pelo STF, acerca do acesso a informações do COAF pelo Ministério Público, sem decisão judicial, o que em nada se identifica com o caso dos autos, e já tratada no tópico anterior) como manifesto abuso do direito de defesa. Melhor dizendo, a derradeira manobra protelatória, a ser evidentemente repelida por este Juízo. Rejeito os argumentos. DAS PRELIMINARES DA LITISPENDÊNCIA Suscitaram litispendência entre a presente ação e os processos 78215-2/08 e 122602-4/07: André Luís, Nilson Lacerda, Fabrício, Lúcio Stocco e Durais Vogado. Quanto ao processo 78215-2/08, a preliminar não se sustenta. Todas as demais ações penais que tramitam nesse Juízo e têm como fundo os atos investigados pela Operação Aquarela, mesmo que incluam alguns dos réus da presente ação, têm como objeto fatos e circunstâncias diversas que são examinadas separadamente. Por fim, não bastasse a grande dilação de tempo que beneficiou os réus durante o trâmite do processo, a presente preliminar não tem outro objetivo que não seja nova e inútil postergação, visando a extinção antecipada da punibilidade. Quanto ao processo 122602-4/07, a preliminar também não tem razão de ser acolhida. Já existe sentença proferida naquela ação, estando sob o atual reexame da Colenda 1° Turma Criminal desse Sodalício. Quanto ao processo 109088-5/07, tendo esse Juízo acolhido não apenas o compartilhamento de provas, como também o aguardo das alegações finais e posterior julgamento conjunto de ambos os processos, julgo prejudicada a preliminar. Afasto a preliminar aventada. DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA Ari alegou que os fatos examinados podem ferir o princípio do juiz natural e requereu a remessa os autos à Justiça Federal, com amparo no enunciado 122 da súmula do STJ. Completamente inoportuna e infundada a preliminar cogitada. O único objetivo da preliminar é tornar o Judiciário um poder inútil com serviços ineficientes, a fim de beneficiar criminosos do colarinho branco. Ademais, Ari não apontou - como deveria ter feito -onde estariam os fatos a justificar seu pleito. Por cautela, destaca-se que semelhante alegação foi apresentada nos autos 122602-4/07, no qual o MPDFT esclareceu o intento da defesa, por cuja importância, transcreve-se a manifestação do parquet: "(...) Assim, o réu TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA atua com extrema má fé, tentando induzir este r. Juízo a erro, ao dar relevância somente ao que consta da representação fiscal para fins penais n. 14041001063/2007-96, no qual o relatório, datado de 12.11.2007, cita os artigos 335 do CP e artigo 90 da lei 8666/93 (fls 8749/8775), quando os atos posteriores, tais como, a Portaria de Instauração do IP, datada de 18.01.2016 (fls 8649) e as manifestações do MPF (de 03 e 08/03/2016), limitaram o escopo da investigação no IP n 31/2016-4 da SR/PF/DF tão somente ao crime tributário federal (...) Demonstrado que o IP n 31/2016-4 da SR/PF/DF, em trâmite na Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários - DELEFAZ, instaurado com base no procedimento administrativo fiscal n 14041.001063/2007-96, só trata de crimes tributários, cabe registrara que este procedimento foi instaurado por ofício do MPDFT, determinando a apuração de sonegação fiscal no âmbito da Receita Federal. (...) Cumpre relembrar que a presente ação penal trata da imputação dos crimes previstos no artigo 89, caput, c/c artigo 84, § 2° e artigo 99, caput, e § 1°, todos da lei n. 8666/93, artigo 312 do Código Penal e artigo 1°, incisos V e VII e parágrafo 4° da lei 9613/98. Já ao compulsar a cópia da denúncia proposta na ação penal n 000645-54.2014.4.01.3400 (fls 8947/8962) constata-se que se trata de imputação de crime previsto no artigo 1°, inciso I c/c artigo 12 da lei 8137/90. (...) Já a denúncia do processo 013111-51.2012.4.01.3400 (fls 8970/8974) trata dos crimes de gestão temerária previsto no artigo 4°, parágrafo único, e artigo 6°, ambos da lei 7492/86, não havendo conexão da mesma forma". Já Durais Vogado sustentou que a interceptação telefônica que teriam envolvido o ex-senador e governador Joaquim Roriz deveria ter justificado a remessa de todo o processo ao STF. Também completamente infundada a preliminar, eis que o ex-senador já é falecido. Ainda que estivesse vivo, as investigações a que o réu teve acesso desde sua origem (HÁ 11 ANOS APROXIMADAMENTE!) envolveram indícios de envolvimento de ex-senador apenas de forma fortuita, o que, no máximo, teria ensejado o desmembramento das investigações. Mas, repita-se, tal hipótese é inviável, diante da extinção da punibilidade já decretada para Joaquim Roriz, ante seu falecimento. Nesse sentido: " Compete ao STF decidir quanto à conveniência de desmembramento de procedimento de investigação ou persecução penal quando houver pluralidade de investigados e um deles tiver prerrogativa de foro perante a Corte. Em outras palavras, se, durante a investigação criminal, houver investigados com foro por prerrogativa de função no STF e outros sem foro privativo, o STF poderá decidir desmembrar os feitos e permanecer investigando apenas as autoridades, circunstância em que a investigação dos demais será feita em 1a instância. STF. 2a Turma. AP 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 e 878 QO/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgados em 10/6/2014 (Info 750). " Se uma autoridade com foro privativo mantém contato telefônico com pessoa que está com seu telefone "grampeado" por decisão de juiz de 1a instância, a gravação dessas conversas NÃO é nula por violação ao foro por prerrogativa de função considerando que não era a autoridade quem estava sendo interceptada. STJ. 6a Turma. HC 227263-RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. convocado do TJ-RS), julgado em 27/3/2012. Afasto a preliminar aventada. DA DENÚNCIA E ALEGADAS INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DURAIS VOGADO, FABRÍCIO e CÉLIO DO PRADO alegaram que a denúncia teria sido inepta, ante seus termos genéricos que conduziriam à ausência de justa causa. A preliminar não se sustenta. Superado debate sobre condições da ação e pressuposto processual, a denúncia não foi geral nem genérica, pois, de seus termos, é possível retirar a trama criminosa que envolveu os denunciados, tendo a acusação, com base nas provas dos fatos e fortes indícios de autoria, apontado o papel de cada agente ao qual se imputou condutas diversas. Justa causa, conforme esclarece a doutrina: "(...) a. enquanto conceito: é a perspectiva da necessidade de recomposição do mundo da vida mediante o inafastável emprego do processo com a demonstração mínima diante das provas ilícitas e elementos de informação trazidos da investigação criminal. b. enquanto demonstração: pelo emprego dos meios de prova lícitos; c. enquanto finalidade: a recomposição do mundo da vida pela imposição da pena e a submissão a ela nos limites da lei (in Tributo a Afrânio Silva Jardim. Escritos e Estudos. Lumen Iuris. 2011. Artigo "Justa Causa - Reflexões em torno da obra de Afrânio Silva Jardim. Pg 175). No mesmo sentido da doutrina, a jurisprudência do E. STF que se consolida nesse sentido: "HABEAS CORPUS. "CRIME ACHADO". ILICITUDE DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O "crime achado", ou seja, a infração penal desconhecida e, portanto, até aquele momento não investigada, sempre deve ser cuidadosamente analisada para que não se relativize em excesso o inciso XII do art. 5o da Constituição Federal. A prova obtida mediante interceptação telefônica, quando referente a infração penal diversa da investigada, deve ser considerada lícita se presentes os requisitos constitucionais e legais. 2. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 3 . Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 4. Habeas corpus denegado. (HC 129678, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 17-08-2017 PUBLIC 18-08-2017)". Afasto a preliminar aventada. DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NILSON LACERDA e DURAIS VOGADO alegaram que as interceptações telefônicas foram motivadas por fatos que não teriam tido relação com o processo e, por isso, teriam sido eivadas de nulidade que teriam fulminado todos os demais atos do processo, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada. A preliminar não se sustenta. Todo o rol probatório obtido por meio das interceptações foi oportunizado aos réus durante a instrução e todos tiveram a chance de impugná-los por meio do remédio constitucional adequado. Os fatos colhidos pelas interceptações tiveram total relação com o processo, sendo uma preliminar evidentemente infundada, não tendo sido apontado quais seriam os fatos desconexos, utilizados pelo MPDFT e transcritos para os autos. Ademais, durante a instrução, NILSON LACERDA confirmou a existência das conversas interceptadas em que participara, todas ligadas à movimentação de cartões corporativos. Já DURAIS VOGADO também abordou matéria de mérito, que envolve o teor da perícia. Afasto a preliminar aventada. DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E O JUIZ NATURAL FABRÍCIO, ELIZABETH e LÚCIO STOCCO alegaram nulidade das interceptações telefônicas. Para fundamentarem o pleito, trouxeram a tese de que foi concedida pelo juiz plantonista, em afronta ao Juiz Natural e ao rol de competência previsto no provimento geral da corregedoria do TJDFT, que a devassa dos sigilos telefônicos teriam sido baseados em denúncia anônima, sem qualquer outra diligência, que seria aplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada e que as interceptações teriam sido renovadas per relationem, para incluir outros números que não o terminal que pertencia à ONG caminhar, tendo permitido a descoberta de Sheila Kelly como usuária. A tese é completamente infundada e apresentada, aproximadamente, onze anos após o início das investigações, já tendo os réus, inclusive, tido a oportunidade de atacarem o teor das interceptações durante a instrução do processo 122602-4/07, no qual já foram condenados. Os números dos terminais interceptados estão expressos em toda a documentação dos autos da interceptação. A ordem judicial foi clara. A segunda ordem judicial foi proferida tão somente para esclarecer (sem modificar o conteúdo) o período abrangido pelas diligências. A tese de afronta ao juiz natural não se sustenta, porque o juiz plantonista serviu, apenas e tão somente, para dar continuidade à urgência da apuração da gigantesca quantidade de informações que formou a operação Aquarela, sem ter ferido as normas de competência. Nesse sentido, a jurisprudência: (...) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ELIZABETH alegou que sofreu cerceamento de defesa, porque não teria tido acesso a diversos documentos que estariam de posse de ANDRÉ LUÍS, alguns destruídos, segundo alegou, durante as diligências de busca e apreensão. Também indicou contrariedade ante a negativa de juntada de vários contratos entre a ATOM Tecnologia e todas as empresas parceiras. A preliminar não se sustenta. Essa questão, ouvido o Ministério Público, já foi claramente decidida. A defesa pretendia juntar cópias de contratos que nenhuma relação teria com os fatos objeto da denúncia. Assim, não trazendo nenhuma utilidade à solução do caso, mister se fez o indeferimento do pleito. Nesse sentido, o § 1°, do artigo 400, do CPP. Além disso, na fase de diligências complementares, as partes têm a chance de pleitearem produção de provas quanto a fatos ou circunstâncias que surgiram durante a instrução (art. 402, CPP), realidade também não deduzida do pedido defensivo naquela ocasião. Quanto à alegada destruição de documentos ou má fé de ANDRÉ LUÍS por ter escondido outros aos quais sua sócia poderia ter tido acesso indica a pretensão de prova diabólica, conceito do processo civil perfeitamente aplicável à tese, eis que ELIZABETH pretende, em verdade, anular tudo, apenas porque não teve êxito em trazer novas provas na fase oportuna. Nada aponta para destruição de provas feita ou causada pela atuação policial, HÁ ONZE ANOS, durante o inquérito. Quanto a ANDRÉ LUÍS, destaca-se que ELIZABETH era sua sócia na ONG Caminhar e confiava, plenamente, na atuação de seu sócio ANDRÉ LUÍS, a ponto de assinar documentos em branco, conforme apurado na instrução. Mas a ré, com base na presente preliminar, pretende provar o que não existe. DURAIS VOGADO, por sua vez, alegou que tudo seria nulo, apenas porque foi indeferido seu pleito, direcionado ao fornecimento pelo Banco do Brasil das cópias de todos os cheques que ele próprio havia emitido em nome da ASBACE ou ATP. Completamente inútil teria sido tal diligência. Como já exposto acima, não trazendo nenhuma inutilidade à solução do caso, mister se fez o indeferimento do pleito. Nesse sentido, o § 1°, do artigo 400, do CPP. Além disso, na fase de diligências complementares, as partes têm a chance de pleitearem produção de provas quanto a fatos ou circunstâncias que surgiram durante a instrução (art. 402, CPP), realidade também não deduzida do pedido defensivo naquela ocasião. DURAIS era o contador de confiança de JUAREZ CANÇADO e tinha total controle de todos os títulos de pagamento emitidos pela ASBACE e ATP. Seu pleito de nulidade, portanto, é mal intencionado e visa, em verdade, juntar o que já estava produzido e encher o processo de outros cheques que não mais serviriam ao propósito da acusação nem da defesa!, eis que o debate era em torno de lavagem de dinheiro por meio dos cheques, ou seja, a juntada pretendida não mais serviria a seus propósitos. Afasto a preliminar aventada. Por fim. DA PERÍCIA CONTÁBIL Motivados pela perícia contábil, prova emprestada da Vara de Fazenda Pública, em autos de improbidade, CÉLIO e DURAIS alegaram ausência da perícia e nulidade apontada pelo perito, fato que, conforme sustentaram, fulminaria todos os demais atos do processo. A preliminar não se sustenta. A perícia foi realizada em outro Juízo e o acesso aos seus termos foi ampliado a todas as partes. Eventual conclusão judicial com base nos termos do expert é matéria que se confunde com o mérito, a ser abrangido ao final. Afasto a preliminar aventada. Passo ao mérito. (...) (g.n.) Como visto, ao julgar o feito, antes da digitalização dos autos, o Juízo a quo analisou as alegações finais apresentadas pela Defesa de DURAIS VOGADO, tanto que mencionou o seu conteúdo no relatório e rebateu as teses nelas suscitadas ao longo da fundamentação da sentença. Não bastasse isso, em suas razões recursais (ID 35400215), a Defesa de DURAIS VOGADO reiterou as teses expostas em suas alegações finais (ID 61150228, páginas 33-45; ID 61150227, páginas 1-76; ID 61151958, páginas 3-37), incluindo as teses preliminares, as quais defendeu que não foram devidamente analisadas na r. sentença (ID 35400215, páginas 9-83). Cabe, ainda, acrescentar que, ao examinar as preliminares suscitadas pelas partes, a Desembargadora Simone Lucindo, relatora original, consignou De início, forçoso destacar que algumas das presentes nulidades suscitadas nestes autos, também foram suscitadas nos autos n. 0084324-70.2008.8.07.0001, razão pela qual reporta-se aos mesmos fundamentos lançados no voto proferido naqueles autos, sendo que, naquele feito, as alegações finais da Defesa de DURAIS VOGADO (ID 27487405, do processo no 0084324-70.2008.8.07.0001), cujas alegações são praticamente idênticas às apresentadas na presente demanda e foram devidamente digitalizadas, antes do julgamento dos recursos de apelação. Logo, ao contrário do que sustenta a Defesa de DURAIS VOGADO, toda a matéria defensiva relevante alegada na primeira instância foi conhecida e analisada por esta C. Primeira Turma Criminal, em respeito ao amplo efeito devolutivo do recurso de apelação criminal (artigo 599, do Código de Processo Penal), o que facilmente se atesta pela leitura do acórdão de ID 56645501. Destarte, considerando que as alegações finais foram apresentadas pela Defesa de DURAIS VOGADO, bem como que todas as teses defensivas pertinentes e relevantes foram examinadas na r. sentença e no acórdão de ID 56645501, não há que falar em omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato sentença (artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal), tampouco em violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). Nesse sentido, como já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, a irregularidade na digitalização dos autos do processo físico, consubstanciada na ausência de determinadas folhas do caderno processual, não conduz à declaração de nulidade se a falta de tais documentos não compromete a correta compreensão da lide e não se demonstra qualquer prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief) (Acórdão 1663323, 00175811720148070018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023). Em sentido semelhante: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. 1. Inviável falar em desrespeito aos princípios constitucionais processuais quando demonstrado que as partes tiveram acesso às oitivas judiciais antes do processo ser digitalizado e quando se verifica que em nenhum momento a parte embargante se insurgiu contra a digitalização dos autos. 2. Ademais, inviável falar em nulidade quando não demonstrado prejuízo, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão, em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619, do Código de Processo Penal. 4. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via. 5. Recurso rejeitado. (Acórdão 1304125, 00273390320168070001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020) (g.n.) Outrossim, a nulidade convenientemente suscitada pela Defesa de DURAIS VOGADO apenas neste momento processual, decorridos mais de 3 anos e 6 meses da digitalização dos autos físicos (concluída em fevereiro de 2021 - IDs 34771435 e 34771436) e, somente após o julgamento dos recursos de apelação e dos primeiros embargos de declaração opostos pelas partes, constitui clara tentativa de protelar ainda mais o julgamento definitivo da presente ação, que já tramita há mais de 15 anos, caracterizando a denominada nulidade de algibeira, que não é admitida no ordenamento jurídico pátrio. Sobre o tema, cabe destacar os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA EXAURIDA. NOVA ROUPAGEM À NULIDADE AVENTADA. AUSÊNCIA DAS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. TESE JAMAIS VENTILADA. PROCESSO DE ORIGEM. NATUREZA FÍSICA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CONFERÊNCIA E CONVERSÃO DOS ARQUIVOS CONTIDOS NAS MÍDIAS. DECURSO IN ALBIS PARA O RÉU. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal). 2. Conferida nova roupagem à alegação de cerceamento de defesa, agora fundado na jamais sustentada ausência das gravações dos depoimentos das vítimas, incabível a alegação de omissão no julgado que exauriu o exame de todas as teses trazidas a debate. 3. Formado o processo de origem por autos físicos e, após digitalização dos autos, intimadas as partes para conferência e conversão dos arquivos contidos nas mídias físicas, cujo prazo transcorreu in albis para o réu, incabível a alegação de nulidade, apenas em sede de embargos de declaração em revisão criminal, com fundamento na ausência dos arquivos no sistema PJe, máxime porque, em última análise, ainda que se tratasse de ato em desconformidade com a Lei, configuraria a chamada nulidade de algibeira (nulidade de bolso), vedada no ordenamento jurídico. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1866010, 07544931120238070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024) (g.n.) PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMETO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME ACESSÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E REPARAÇÃO NA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. 1. Reconhece-se a prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores quando escoado o prazo legal sem qualquer marco interruptivo. 2. O art. 563 do Código de Processo Penal dispõe que: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (pas de nullité sans grief), ou seja, o princípio do prejuízo deriva da ideia de que a tipicidade dos atos processuais funciona apenas como instrumento para a correta aplicação do direito. 3. Para declaração de nulidade, além da demonstração inequívoca de prejuízo para as partes, a alegação de sua ocorrência deve se dar em momento oportuno, sendo vedada em nosso ordenamento jurídico a conduta da parte que se silencia de maneira dolosa para alegar em momento futuro que lhe aproveite ("nulidade de algibeira"). 4. (...) 7. Preliminar da prescrição retroativa acolhida. 8. Recursos parcialmente providos. (Acórdão 1741143, 00011231220108070002, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023) (g.n.) Assim, diante da inexistência de prejuízo à Defesa, incabível a declaração de nulidade pretendida, em atenção ao disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de DURAIS VOGADO BARRETO. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos imediatamente conclusos para o julgamento dos embargos de declaração opostos pelas Defesas de ANDRÉ LUIS DE SOUSA SILVA, LÚCIO MAURO STOCCO e ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, oportunidade em que também serão analisadas as petições de IDs 61517630, 6159144 e 61529808. Brasília, D.F., 1 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator